Tribunal: TJBA
Processo: 0505015-40.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505015-40.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA JULIETA VIANA DIDIER

Advogado(s)
:
FRANCISCO BERTINO BEZERRA DE CARVALHO, RODRIGO ROCHA RODRIGUES

APELADO: REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA

Advogado(s)
:
RENATO BASTOS BRITO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INCIDENTE DECIDIDO NO ÂMBITO DA INSOLVÊNCIA CIVIL. DECISÃO QUE LIMITOU O CRÉDITO À DATA DA INSOLVÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 17 DA LEI N. 11.101/2005). ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.A decisão proferida no incidente de impugnação de crédito, ainda que trate de parcelas vencidas após a decretação da insolvência, está sujeita à sistemática recursal da Lei n. 11.101/2005, sendo cabível, exclusivamente, o agravo de instrumento.

2.A interposição de apelação nessas hipóteses configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

3.Mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação, por inadequação da via eleita.
AGRAVO
I
N
TERNO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0505015-40.2021.8.05.0001,
em que figuram, como apelante,
MARIA JULIETA VIANA DIDIER,
e, como apelada,
REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICÊNCIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)